Tribunal: TJDFT
Processo: 0706589-97.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIA NÃO APRECIADA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PARCELAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA. ACORDO JUDICIAL. TERMO FINAL. NÃO PACTUADO. IMPOSSIBILIDADE ABSOLUTA. NÃO COMPROVADA. JUSTIFICATIVA. INACEITÁVEL.

1. Não cabe apreciação em agravo de instrumento de questão não apreciada pelo juízo a quo por meio da decisão ora agravada, sob pena de violação ao duplo grau de jurisdição e supressão de instância.

2. Não cabe ao órgão colegiado impor ao credor parcelamento do débito sobre o qual sequer se manifestou na origem.

3. Não é plausível alegação de que o débito alimentar executado se encontra extinto, quando amparado em acordo judicial realizado após a maioridade do alimentando e sem previsão de termo final para o pagamento.

4. Somente a comprovação de fato que gere a impossibilidade absoluta de pagar justificará o inadimplemento da prestação alimentícia.

5. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e não provido.